Tribunal: TJDFT
Processo: 0726839-51.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ART. 49 CDC. DIREITO AO ARREPENDIMENTO DENTRO DO PRAZO LEGAL. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. BOA FÉ OBJETIVA. ARESP 1565599/MA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. O caso em questão é regido sob as normas protetivas do direito do consumidor, porque presentes os requisitos dos artigos 2o e 3o do CDC. Para além disso, o enunciado 297 da Súmula do STJ.
2. O prazo de reflexão está previsto no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, o qual assegura que "O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio. Parágrafo único. Se o consumidor exercitar o direito de arrependimento previsto neste artigo, os valores eventualmente pagos, a qualquer título, durante o prazo de reflexão, serão devolvidos, de imediato, monetariamente atualizados".
3. O Superior Tribunal de Justiça pacificou a compreensão da expressão “engano justificável” a partir da boa-fé objetiva e não de eventual elemento volitivo do fornecedor (Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020), quando a discussão envolver repetição em dobro (art. 42, par. único, Lei no. 8.078/90). No caso, a cobrança foi indevida e faltou o fornecedor com a boa-fé objetiva, ao ignorar as diversas manifestações anteriores do tomador de empréstimo de desistir do contrato (art. 49, CDC), tendo inclusive devolvido o crédito recebido em sua conta, mas estornado pelo mutuante forçando a manutenção da relação jurídica.
4. Incabível o reconhecimento do dano moral, se pelas circunstâncias reveladas pelo quadro probatório, o descumprimento da norma ou incumprimento do contrato não resvalou nos direitos da personalidade do mutuário.
5. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO CONSUMIDOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.